Tribunal: STF
Processo: RE 1073647
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FGTS. Definição da base de cálculo. Ausência de repercussão geral.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à definição da base de cálculo do FGTS. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.